Tribunal: TJDFT
Processo: 0003134-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. EFEITO DEVOLUTIVO. CONFISSÃO PARCIAL. MEDIDA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS. DESFAVORÁVEIS.

I – Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso, como regra, será recebido apenas no efeito devolutivo. Excepcionalmente, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor, poderá ser recebido no efeito suspensivo, o que não se verifica na hipótese sob exame.

II – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.

III – A confissão da autoria não autoriza a aplicação de medida socioeducativa mais branda, pois o objetivo desta, à luz do princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, é ressocializar e reintegrar o menor na família e na sociedade.

IV – Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que praticou ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, registra diversas passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, em razão das quais já foram aplicadas medidas mais brandas, insuficientes para os fins de ressocialização, e além disso, apresenta condições sociais e pessoais desfavoráveis.

V – Recurso conhecido e desprovido.